Tribunal: STF
Processo: Rcl 60803
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Ministério Público Federal em face de acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.865.275, por suposta violação ao decidido na ADI 5.547/DF e nas ADPFs 747/DF, 748/DF e 749/DF.



    Na origem, o Ministério Público Federal interpôs recurso especial alegando, em síntese, que "ao limitar a Área de Preservação Permanente em trinta metros em projeção horizontal da cota máxima normal de operação do reservatório artificial da Usina Hidrelétrica de Marimbondo ao arrepio da Resolução CONAMA n. 302/2002, o v. Acórdão recorrido incorreu em negativa de vigência às atribuições do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) insculpidas no inciso II do art. 6" e no inciso VII do art. 8° da Lei de Política Nacional do Meio Ambiente (Lei n. 6.938/81)".



    O Superior Tribunal de Justiça negou seguimento ao recurso especial por entender que o recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, inclusive aquelas emanadas do CONAMA, por não estarem esses atos normativos inseridos no conceito de lei federal de que trata o art. 105, III, "a", da Constituição Federal.



    Após sucessivos recursos apresentados no STJ, o recurso extraordinário interposto pelo MPF foi inadmitido com fundamento no Tema 181 da repercussão geral.



    Sustenta o reclamante que "o caso concreto apresenta duas peculiaridades que o distinguem do leading case objeto do Tema 181 da sistemática da Repercussão Geral: (i) a competência do Superior Tribunal de Justiça tem expresso assento constitucional, pelo que cumpre ao STF a última palavra sobre seus limites, harmonizando a divisão de atribuições entre as Cortes; e (ii) o debate diz respeito tanto ao cabimento do recurso especial quanto ao próprio status jurídico das resoluções do CONAMA como atos normativos de natureza primária, como assente na jurisprudência da Suprema Corte" (eDoc 1, p. 9).



    Aduz que "o recurso extraordinário interposto pelo MPF pretende sanar error in judicando do STJ, uma vez que reconheceu a impossibilidade de analisar malferimento às resoluções editadas pelo CONAMA na via do recurso especial" (eDoc 1, p. 9).



    Pontua que há "identidade material entre o que foi decidido pelo STF e pelo acórdão reclamado. A pretensão, no recurso especial, foi no sentido de que o STJ se debruçasse sobre a aplicação de Resoluções do CONAMA no caso concreto. No recurso extraordinário, a pretensão foi a de reconhecer o status normativo federal a tais resoluções, conforme interpretação dada pelo STF no julgamento de Ações Direta de Inconstitucionalidades e de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental" (eDoc 1, p. 17). 



    Alega que "a decisão do STF que decide questão preliminar acerca da força normativa primária das resoluções do CONAMA há de ser considerada mais do que mero obiter dictum. Trata-se, em verdade, de questão principal decidida, compondo o núcleo decisório essencial da controvérsia, a qual detém a eficácia vinculante (art. 102, § 1 º, da CF e art. 10, § 3º, da Lei 9.882/1999) e passível de generalização para aplicação futura, como no caso concreto, o que legitima o ajuizamento da reclamação" (eDoc 1, p. 22-23). 



    Assevera que "o Supremo Tribunal Federal há de se debruçar sobre: (i) a distinção do leading case objeto do Terna 181 da sistemática da Repercussão Geral com o RESP 1.865.275/SP; e (ii) o comando judicial (questão principal e preliminar) de reconhecer o caráter normativo primário das resoluções do CONAMA, sobretudo para o fim de analisar que extensão interpretativa há de ser conferida à expressão "lei federal", prevista no art. 105, III, "a", da CF" (eDoc 1, p. 24). 



    Ao final, requer "a procedência do pedido reclamatório para cassar as decisões reclamadas, proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do Recurso Especial 1.865.275/SP, determinando-se, por questões de celeridade processual, a análise, desde logo, do recurso especial do MPF pelo Superior Tribunal de Justiça, por malferimento a Resoluções do CONAMA ou, subsidiariamente, a subida do recurso extraordinário, para exame do tema" (eDoc 1, p. 26).



    Em despacho de 1º.08.2024, optei por instruir os autos a fim de trazer mais informações para o julgamento da controvérsia e citar a parte beneficiária da decisão reclamada (eDoc 8).



    O Aviso de Recebimento de citação da Furnas Centrais Elétricas S/ A foi devolvido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Mudou-se” (eDoc 18).



    A Secretaria Judiciária certificou que a intimação de Eduardo Antônio de Caroli, de Renato de Caroli e de Roberto de Caroli não foi cumprida pelo motivo informado pelo Correios: Falecido (eDocs 22-24).



    As informações foram prestadas (eDoc 26).



    O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA, apresentou contestação (eDoc 27).



    O Município de Guaraci/SP não apresentou contestação.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    No caso concreto, ao inadmitir o recurso extraordinário, alegando-se que a matéria cujo tema de fundo já tivera repercussão geral analisada pelo Supremo Tribunal Federal, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. É que a aplicação da referida sistemática é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC. Inviável, portanto, o manejo da reclamação.



    Com efeito, no julgamento do RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto, Tema 181 da repercussão geral, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ”.



    Na hipótese dos autos, o ato reclamado manteve decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender correta a aplicação do Tema 181 da repercussão geral. Eis a ementa do acórdão reclamado (eDoc 1, p. 19):



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ NÃO CONHECIDO. TEMA N. 181/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSAO GERAL.



    1. "A questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral" (Tema n. 181/STF).



    2. Não preenchidos os pressupostos de admissibilidade de recurso de competência do STJ, aplica-se a tese do Tema n. 181/STF, ainda que se queira, no recurso extraordinário, discutir o mérito da causa ou os fundamentos que impediram o conhecimento do recurso (CPC, art. 927, III).



    3. Agravo interno a que se nega provimento.”



    Colho do voto (eDoc 1, p. 92-95):



    “Como registrado na decisão agravada, no acórdão impugnado pelo recurso extraordinário, concluiu-se pelo não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso que trouxe o feito ao Superior Tribunal de Justiça.



    Tal fato ocorreu porque, no julgado recorrido, ficou consignado que a questão de fundo do recurso especial não foi examinada, em virtude do não preenchimento dos seus pressupostos de admissibilidade. 



    Segundo entendimento pacífico do STF, quando não superada a questão relativa aos pressupostos de conhecimento do recurso anteriormente interposto, como ocorreu neste caso, fica inviabilizado o exame do recurso extraordinário, qualquer que seja a suscitada violação da Constituição Federal, consoante a tese fixada no Tema n. 181 da repercussão geral, que vale transcrever (destaques acrescidos):



    (...)



    Nesse sentido, eventual ofensa á Carta Magna, se existente, seria apenas indireta ou reflexa, entendendo o Excelso Pretório que "carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas" (ARE n. 1.227.415-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 21/5/2021), até mesmo quando alegada a ofensa ao art. 105, Ili, da Constituição da República (RE n. 1.081.829-AgR, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1°/10/2018).



    Esse é também o consolidado posicionamento do STJ sobre a questão, havendo reiterado desprovimento dos agravos que questionam decisões de aplicação do Tema n. 181/STF, como bem exemplifica o precedente a seguir:



    (...)



    Desse modo, destituída de repercussão geral a questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recurso anterior, conforme entendimento do STF de observância obrigatória (CPC, art. 927, Ili, parte final), o recurso extraordinário não comporta seguimento.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.”



    Nesse contexto, do cotejo entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, depreende-se a ausência de razão à parte reclamante, uma vez que o acórdão extraordinariamente recorrido concluiu que o recurso especial não constitui via adequada para a análise de eventual ofensa a resoluções, inclusive aquelas emanadas do CONAMA, por não estarem esses atos normativos inseridos no conceito de lei federal de que trata o art. 105, III, "a", da Constituição Federal. Logo, não houve teratologia na aplicação do Tema 181 da repercussão geral para negar admissibilidade ao recurso extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça.



    Demais disso, a questão posta nos autos não guarda aderência com o que decidido na ADI 5.547/DF. Isso porque, naquele julgamento, esta Suprema Corte reconheceu o caráter geral e primário da Resolução CONAMA nº 458/2013, que estabelece procedimentos para licenciamento ambiental em assentamentos de reforma agrária, situação diversa da presente demanda em que se discute a aplicação da Resolução CONAMA nº 302/2002, que dispõe sobre os parâmetros, definições e limites de Áreas de Preservação Permanente de reservatórios artificiais e o regime de uso do entorno.



    De igual forma, não há identidade com o que decidido nas ADPFs 747, 748 e 749, nas quais o Tribunal circunscreveu-se a analisar a validade da Resolução CONAMA nº 500/2020, na parte em que revogava as Resoluções CONAMA nºs 284/2001, 302/2002 e 303/2002, sem, contudo, atribuir-lhes indistintamente o caráter geral e primário.



    Cumpre registrar que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a reclamação constitucional não se revela instrumento processual adequado para se questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, aplicando ao caso concreto precedente desta Corte em sede de repercussão geral, inadmite recurso extraordinário. Confiram-se:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO PELA CORTE DE ORIGEM. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS PARA CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CORREÇÃO DE VALORES. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CONFIGURADA VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS 591.797 E 626.307. 1. A reclamação não constitui instrumento processual adequado para questionar o acerto de decisão do Tribunal de origem que, tendo em vista a ausência de repercussão geral firmada no âmbito desta Suprema Corte, e com suporte no art. 543-B, § 2º, do CPC, considera inadmitido recurso extraordinário. Precedentes. 2. (...) 4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Rcl 21167 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.12.2020; grifos nossos) 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA. NÃO CABIMENTO DE RECURSO OU RECLAMAÇÃO PARA O STF. 1. O Plenário desta Corte firmou o entendimento de que não cabe recurso ou reclamação ao Supremo Tribunal Federal para rever decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, a menos que haja negativa motivada do juiz em se retratar para seguir a decisão da Suprema Corte. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 15.165 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 26.8.2013; grifos nossos) 



    Sendo assim, os argumentos que embasam a presente reclamação não são suficientes a demonstrar a existência de teratologia ou peculiaridade capaz de tornar incorreta a aplicação do Tema de repercussão geral utilizado para respaldar a decisão reclamada, a qual, ao contrário do que asseverado, apresenta-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal para o caso.



    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente